Tribunal: TJDFT
Processo: 0718255-90.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0718255-90.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) EXEQUENTE: DISTRITO FEDERAL EXECUTADO: SILVIA BICUDO DE CASTRO MAGALHAES, MIRIAM KOURY MENESCAL, CAROLINE LOUISE HASSELMANN, LUCIANA BUOSI, ANA PAULA COSTA, LARA FILGUEIRAS RODRIGUES CORREA D E C I S Ã O DISTRITO FEDERAL interpõe embargos de declaração (ID 55748559) contra decisão unipessoal de ID 55341245, que rejeitou a impugnação ofertada pelo embargante. O recorrente sustenta, em suma, que a planilha apresentada pela parte exequente não especificou a metodologia adotada, inclusive não indiciou o índice de correção monetária e juros, o que prejudicou o exame dos cálculos exibidos. Pede, caso não acolhidos os aclaratórios, a remessa dos autos à Contadoria Judicial. Os recorridos trouxeram razões de contrariedade (ID 55807097), pugnando pela rejeição dos declaratórios e majoração dos honorários advocatícios. É o relato do essencial. Decido. Os declaratórios não merecem prosperar. Malgrado a parte embargante tenha apontado supostos vícios como fundamento dos aclaratórios, não conseguiu lograr êxito em demonstrar a ocorrência de nenhum dos requisitos elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, indispensáveis à interposição de embargos de declaração. Em realidade, o que pretende o recorrente, ao oferecer embargos declaração, é provocar uma nova manifestação deste julgador sobre a rejeição da impugnação por ele apresentada. Ademais, o argumento de que a planilha apresentada pela parte exequente não especificou a metodologia adotada, inclusive não indicando o índice de correção monetária e juros, sequer foi trazido em sua impugnação, motivo pelo qual não se fazia necessária a sua análise e, via de consequência, inexiste a alegada omissão na decisão atacada. Tal propósito, a toda prova, não se mostra apto a ser alcançado pela presente via, que tem seus lindes demarcados em preceito de lei expresso e só podem ser viabilizados como consequência de suprimento de omissão, contradição ou obscuridade na decisão, inocorrentes no caso. A despeito da tese do embargante, o fato de haver decisão desfavorável ao posicionamento que adota não leva ao raciocínio de que houve vício no julgado a legitimar o manejo deste instrumento. O decisório atacado foi fundamentado nos seguintes termos (ID 55341245): O Distrito Federal apresentou impugnação (ID 54351117), alegando sobra em R$ 7.154,12 (sete mil, cento e cinquenta e quatro reais e doze centavos). Na espécie, considerando que a discordância teve por fundamento excesso de execução, incumbia ao devedor apresentar memória discriminada e detalhada do débito, sob pena de rejeição da desconformidade. Aliás, outra não é a redação do art. 525, §§ 4o e 5o, do Código de Processo Civil: Art. 525. Transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação. (...) § 4o Quando o executado alegar que o exequente, em excesso de execução, pleiteia quantia superior à resultante da sentença, cumprir-lhe-á declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo. § 5o Na hipótese do § 4o, não apontado o valor correto ou não apresentado o demonstrativo, a impugnação será liminarmente rejeitada, se o excesso de execução for o seu único fundamento, ou, se houver outro, a impugnação será processada, mas o juiz não examinará a alegação de excesso de execução. Confira-se o posicionamento desta Corte a respeito do tema: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. ALEGAÇÃO EXCESSO À EXECUÇÃO. AUSÊNCIA APRESENTAÇÃO VALOR QUE ENTENDE SER CORRETO. REJEIÇÃO LIMINAR. 1. Na hipótese de alegação de excesso de execução, cumpre ao executado declarar de imediato, em sua impugnação, valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado do cálculo, sob pena de ter sua impugnação liminarmente rejeitada na hipótese de o excesso de execução ser o seu único fundamento (artigo 525, §§4o e 5o, do Código de Processo Civil). 2. Na espécie, a leitura da impugnação revela que o suposto excesso de execução é a matéria única da insurgência trazida pela via da impugnação ao cumprimento de sentença, mas que o impugnante não indicou, de maneira imediata e expressa, o valor que entendia correto à satisfação débito, dando ensejo à escorreita rejeição liminar da impugnação decretada pela decisão recorrida mediante o cumprimento dos preceitos estampados no artigo 525, §§4o e 5o, do Código de Processo Civil. 3. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1787925, 07293788520238070000, Relator: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 16/11/2023, publicado no PJe: 29/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA EM AÇÃO COLETIVA. IMPUGNAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. PLANILHA DE CÁLCULO. AUSÊNCIA. REQUISITO LEGAL. ART. 525, §§ 4o e 5o, CPC. DECISÃO MANTIDA. 1. É dever do executado apresentar demonstrativo de cálculo do valor devido de forma discriminada e atualizada (art. 525, § 4o, CPC). A obrigação decorre da própria lei que, de forma expressa, prevê como penalidade a rejeição da impugnação na hipótese de ausência de memória discriminada e detalhada do débito (art. 525, § 5o, do CPC). Precedentes desta Corte. 2. Na espécie, o agravante não logrou êxito em demonstrar os fatos constitutivos do direito invocado, na forma exigida pelo § 4o do artigo 525 do Código de Processo Civil, pois não apresentou memorial de cálculos idôneo para demonstrar o excesso de execução apontado, circunstância que torna inviabilizado o acolhimento da pretensão recursal. 3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1771491, 07278337720238070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 11/10/2023, publicado no DJE: 8/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No caso, constata-se que não houve apresentação de demonstrativo discriminado e atualizado do excesso indicado, conforme se vê dos documentos de IDs 54351118 e 54351119. Dessa forma, havia a necessidade de apresentar memória de cálculo para demonstrar o alegado excedente, sob pena de a impugnação ser rejeitada. É dever do executado, e não mera faculdade, apresentar demonstrativo de cálculo do valor devido de forma discriminada e atualizada (art. 525, § 4o, CPC). A obrigação decorre da própria lei que, de forma expressa, prevê como penalidade a rejeição da impugnação quando ausente memória discriminada e detalhada do débito (art. 525, § 5o, do CPC). Portanto, rejeito a impugnação de ID 54351117. Como se vê, não há qualquer defeito apto a legitimar o manejo dos aclaratórios, notadamente porque o decisum atacado, ao rejeitar a impugnação, entendeu que cabia ao devedor trazer demonstrativo discriminado e atualizado do excesso indicado, sob pena de não acolher a discordância, nos termos do art. 525, §§ 4o e 5o, do CPC. Por tais fundamentos, à míngua dos requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, rejeito os embargos. Em relação ao pedido de elevação da verba advocatícia formulado em contrarrazões, não vislumbro tal possibilidade. Já defendi em outros julgados o não cabimento da majoração dos honorários advocatícios em sede de embargos de declaração. O artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil prevê, em sede de julgamento de recurso, a majoração dos honorários fixados anteriormente. Veja-se: § 11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento. Conquanto não se tenha uniformidade no entendimento dos Tribunais Superiores, a respeito do cabimento da majoração da verba honorária mais de uma vez no mesmo grau de jurisdição, adoto o posicionamento de que não é possível. É o que entende, majoritariamente, o colendo Superior Tribunal de Justiça. Confira-se: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE PATROCÍNIO. RENOVAÇÃO DO CONTRATO. INTERMEDIAÇÃO. ARTIGOS 421 E 421-A DO CÓDIGO CIVIL. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356/STF. VEDAÇÃO AO COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. OPOSIÇÃO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO REMANESCENTE. SÚMULA 211/STJ. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. IMPERTINÊNCIA. FASE DO MESMO RECURSO. PRECEDENTES. NÃO PROVIDO. 1. A falta de análise no acórdão recorrido acerca da controvérsia normativa relativa aos artigos 421 e 421-A do Código Civil inviabiliza o conhecimento do recurso especial a respeito, em razão da falta de prequestionamento, atraindo a aplicação das Súmulas 282 e 356/STF. 2. A admissão de prequestionamento ficto (art. 1.025 do CPC/15), em recurso especial, exige que no mesmo recurso seja indicada violação ao art. 1.022 do CPC/15, para que se possibilite ao Órgão julgador verificar a existência do vício inquinado ao acórdão, que, uma vez constatado, poderá dar ensejo à supressão de grau facultada pelo dispositivo de lei; o que, porém, não ocorreu na espécie. 3. A interposição de agravo interno não inaugura instância, razão pela qual é indevida a majoração de honorários advocatícios do art. 85, § 11, do CPC pleiteada em contrarrazões. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 2.288.238/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 6/11/2023.) (g.n.) PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. MANUTENÇÃO DA SUCUMBÊNCIA NO JULGAMENTO DA APELAÇÃO. ALTERAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO EM PREJUÍZO DO RECORRENTE. REFORMA PARA PIOR. VEDAÇÃO. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. HONORÁRIOS DE RECURSO. ARBITRAMENTO DE MODO AUTÔNOMO EM JULGAMENTO DE AGRAVO INTERNO. INCIDENTE. IMPERTINÊNCIA. PRECEDENTES. ARTIGO 1021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. CARÁTER PROTELATÓRIO NÃO EVIDENCIADO. INVIABILIDADE. PRECEDENTES. NÃO PROVIDO. 1. No caso, mantida no acórdão recorrido a sucumbência no mesmo grau estabelecido pelo Juízo de origem, a modificação da base de cálculo que resulta em valor final aquém do que o estabelecido em sentença evidencia a reforma para pior, vedado. 2. A teor da jurisprudência consolidada no âmbito desta Corte: "[...] não haverá a majoração de honorários de sucumbência prevista no art. 85, § 11, do CPC/2015, quando do julgamento de agravo interno ou embargos de declaração" (AgInt no AREsp n. 2.081.253/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023). 3. O mero não conhecimento ou improcedência de recurso interno não enseja a automática condenação na multa do artigo 1.021, § 4o, do CPC/2015, devendo ser comprovado o manifesto propósito protelatório, o que não ocorreu na espécie. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.169.172/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 25/9/2023, DJe de 28/9/2023.) (g.n.) Assim, incabível a majoração dos honorários fixados anteriormente em virtude de manejo de embargos de declaração. Intimem-se. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador